Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707362-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Bruno Melgaço Pinto da Silveira Apelada: Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Bruno Melgaco Pinto da Silveira contra a sentença (Id. 16779185) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. Foi proferida decisão (Id. 19753968) que homologou transação celebrada entre as partes. A curadoria especial (Id. 19846561), que representa Bruno Melgaço Pinto da Silveira, requereu esclarecimentos a respeito da referida decisão. Afirmou que o termo de transação não faz menção à pessoa física do curatelado, mas apenas em relação ao CNPJ inscrito no nome da aludida parte. Requereu então que fosse esclarecido se a transação celebrada entre as partes também envolvia a pessoa física de Bruno Melgaço Pinto da Silveira. Em sua petição (Id. 20108167), Bruno Melgaço da Silveira e a sociedade empresária Sol Comércio e Serviços de Informática informam que a transação anteriormente homologada englobou a pessoa física do recorrente e a pessoa jurídica referente ao CNPJ respectivo. A petição foi assinada por Bruno Melgaço Pinto da Silveira e pelo patrono da sociedade empresária Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda. Nesse contexto, percebe-se que a transação homologada pela decisão de Id. 19753968 englobou tanto Bruno Melgaço Pinto da Silveira quanto a pessoa jurídica vinculada ao seu nome. Assim, prestados os esclarecimentos devidos, e, após a certificação da preclusão da decisão que homologou a multicitada transação, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator